Tribunal: TJDFT
Processo: 0037775-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037775-55.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, SÉRGIO SAMUEL DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Previdência complementar - Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. 1. Não é citra petita a sentença que decide integralmente a lide. 2. Inutilidade da perícia requerida pela Previ para provar fato incontroverso, qual seja, o pagamento do benefício de acordo com o custeio prévio até então efetuado. 3. Possibilidade jurídica dos pedidos. 4. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas. 5. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o exempregador figure na relação processual (RE 589.551 AgR, julgado em 14/12/2018, com explicitação da tese firmada no tema 190 da repercussão geral). 6. Inexistência de coisa julgada a impedir a presente demanda, cujo pedido em relação ao patrocinador é distinto do que foi deduzido na reclamação trabalhista. 7. Inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista. 8. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET). 9. Ausência dos requisitos necessários para o Salário de Participação Preservado. 10. Inexistência de mora da Previ. 11. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido. 12. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas. 13. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da CLT e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria e o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acórdão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do CPC, ante a inobservância do precedente exarado no REsp 1.312.736 (tema 955) e no REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; e) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 927, inciso III, do CPC, sustentando que a condenação pelos danos materiais que lhe foi imposta, se afastou das teses fixadas nos Temas 955 e 936 STJ, não havendo, também, imputação de ilicitude, pela Justiça do Trabalho, em decorrência do não pagamento da 7a e 8a horas extras no exercício de função de confiança. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Confiram-se, ainda, o AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020 e o AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020. Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp 1950454, da relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/9/2021. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030